Tribunal: TJDFT
Processo: 0771259-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Administrativo. Programa de preceptoria. Empregado do IGES/DF. Edital SES/DF N. 2/2021. Gratificação da atividade de preceptoria. Lei n. 6.455/2019. Tema de repercussão geral 1143/STF. Remuneração devida. Vedação ao enriquecimento ilícito estatal. Dano moral indevido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Sustenta o recorrente que o edital SES/DF n. 2/2021 não é exclusivo para servidores da administração direta, mas estende seus efeitos para os empregados do IGES, como no seu caso. Acrescenta que desempenhou suas atividades regularmente entre 01.03.2021 e 28.02.2024 e deve ser remunerado pelo serviço prestado. Afirma que a conduta estatal gerou danos de ordem emocional, devendo ser indenizado por isso.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se os termos do edital SES/DF n. 2/2021 abrange os empregados do IGES, que foram habilitados e exerceram suas funções como preceptores.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A Gratificação pela Atividade de Preceptoria – GAP é “paga para preceptores das carreiras de profissionais de saúde vinculadas à SES-DF, para atuação junto às instituições de ensino vinculadas à rede de saúde do Distrito Federal” (artigo 2o da Lei 6.455/2019).
5. O edital n. 2/2021 para seleção de preceptores de ensino dos programas de residência em área profissional da saúde previu no item 1.1.2.5. a remuneração por meio do pagamento da GAP. A seleção abrangeu não apenas servidor ativo do quadro de pessoal da SES/DF, mas foi estendida para os integrantes do IGES/DF, Hemocentro ou Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Como a GAP é paga apenas para os servidores da Secretaria de Estado de Saúde, o citado edital criou entrave à remuneração dos preceptores celetistas, como é o caso do autor.
6. O Contrato de Gestão n.o 1/2018 celebrado entre a SES/DF e o IHBDF previu no parágrafo único da Cláusula Sétima (acrescentado pelo 3o Termo Aditivo) que “Os servidores estatutários cedidos e celetistas do IGESDF poderão exercer atividade de preceptoria e docência dos programas da CONTRATANTE independente da função exercida no CONTRATADO”.
7. O inciso IX da mesma Cláusula Sétima estabeleceu que é obrigação do Distrito Federal, por intermédio da SES-DF, “arcar com o pagamento de gratificações, proventos e eventuais encargos relacionados ao exercício da atividade de docência preceptoria, tutoria, supervisão e coordenação por colaboradores estatutários cedidos e celetistas, conforme regulamentação da SES-DF para cursos de graduação, pós-graduação, os Programas de Residência Médica e Residências em Área Profissional ou Multiprofissional da Saúde credenciados diretamente pela FEPECS”.
8. Portanto, a justificativa de que o preceptor não é servidor dos quadros da Secretaria de Saúde não é legítima para o DF se recusar a pagar a GAP.
9. Quanto aos danos morais, o laudo médico apresentado não vincula o diagnóstico do autor ao cenário fático descrito na petição inicial e de recurso. Por esta razão deve ser mantida a improcedência da reparação do dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para condenar o DF a pagar R$49.341,60 (36 x R$ 1.370,60) a título de GAP, como remuneração dos serviços de preceptoria prestados no período 01.3.2021 até 28.02.2024.
Até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.455/2019, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.